Tribunal: TJDFT
Processo: 0719676-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719676-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JADIR NEIVA DECISÃO ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 75047883, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 92987376, autos originários) na execução de título extrajudicial movida contra JADIR NEIVA, que indeferiu a renovação da pesquisa Bacen Jud (atual Sisbajud), in verbis: “Indefiro o pedido de ID 74747347. Com efeito, o exeqüente requer seja realizada nova diligência, via BACENJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez. Com efeito, nenhuma alegação foi apresentada acerca de eventual indício de alteração da situação financeira do executado, pretendendo o exequente a renovação pelo simples fato do decurso do tempo. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao julgamento do Resp. 1284.587/SP, pelo e. Min. Massame Uyeda - DJe de 29/02/2012. No perante processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sendo, inclusive, determinada a penhora de salário. [...]” “[...] 2. Em relação aos embargos de ID 75633392, conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão, haja vista que a decisão fundamentou as razões de indeferimento, sendo que o juiz não é obrigado a se manifestar sobre todos os acórdãos indicados pela parte, a respeito dos quais houve mera transcrição de ementas, sem qualquer cotejo analítico. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a sentença/decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, a preliminar de nulidade da r. decisão, por ausência de fundamentação, não procede. O art. 489, §1o, inc. VI, do CPC é claro ao estabelecer que não se considera fundamentada a decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que "deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento". Sobre esse dispositivo, a doutrina esclarece: "Não se deve confundir a sentença com fundamentação suscinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes, mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor. [Athos Gusmão Carneiro. Sentença mal fundamentada e sentença não fundamentada (RRP 81/220)]" (in: Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Jr., Rosa Maria de Andrade Nery, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, fl. 1.156) "Portanto, já não se considerará fundamentada a decisão que apenas indicar, reproduzir ou realizar paráfrase (simples alteração de determinados termos sem que se descaracterize o significado), sem mostrar qual a relação do dispositivo com a causa e sua relevância para a solução do caso concreto. Por outro lado, os incisos V e VI demonstram que os precedentes e súmulas manterão a sua relevância, não através de sua aplicação mecânica, mas de maneira discursiva, exigindo-se a comprovação de similaridade fática entre os casos, e da demonstração da aplicação do mesmo raciocícinio jurídico." (in: Novo CPC: Análise Doutrinária sobre o novo direito processual brasileiro/Alexandre Ávalo Santana &amp; José de Andrade Neto. Vol. 2. 1a ed. Campo Grande: Contemplar, 2016) "A ausência de fundamentação implica a invalidade da decisão (art. 93, inc. IX, da CF). Mas a decisão não é inválida apenas quando lhe falta motivação (...). A fundamentação inútil ou deficiente, assim entendida aquela que, embora existente, não é capaz de justificar racionalmente a decisão, também vicia o ato decisório.(...) Há, no entanto, uma diferença sutil entre o incisos V e VI do §1o do art. 489: a obrigatoriedade de que fala o inciso VI somente se aplica aos precedentes obrigatórios; não se aplica aos precedentes persuasivos. (...) Situação diferente se dá quando está ele diante de precedente vinculante - por exemplo, nas hipóteses do art. 332, do art. 932, IV e V, e do art. 927, do CPC." (in: Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, 11a Ed., Juspodivm, 2016) Os precedentes colacionados pelo agravante-exequente são de natureza persuasiva, e não vinculante. Referem-se à tese por ele defendida, que, por sua vez, não foi acolhida pelo i. Juízo a quo. Portanto, a alegação de nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação, pelo fato de não ter justificado a inaplicabilidade de cada um dos julgados invocados pela parte, não procede, uma vez que está suficientemente motivado o entendimento do Magistrado. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ART. 489, § 1o, VI, CPC. ACÓRDÃOS PERSUASIVOS. COTEJO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA. ELEMENTOS ESSENCIAIS. OBSERVADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. REVISIONAL. LIMITAÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30%. DÉBITOS DECORRENTES DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. [...] 2. Consoante entendimento firmado por esta Corte, a superação ou distinção dos julgados apontados pelas partes é imprescindível somente em relação aos precedentes vinculantes, não abrangendo os meramente persuasivos. Observados os elementos essenciais da sentença, não há se falar em nulidade. [...]. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1246743, 07252782620198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Assim, não há relevância na fundamentação recursal quanto à alegada nulidade da r. decisão agravada, arts. 489, §1o, inc. VI, e 1.022, inc. II, do CPC e art. 93, inc. IX, da CF. Quanto à renovação da pesquisa Bacen Jud (atual Sisbajud), segundo orienta a jurisprudência, é admitida, para a satisfação da dívida, ante a evidência de que não há outros bens penhoráveis e transcorrido lapso temporal considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da eficiência, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Da análise dos autos originários, a execução originária tramita desde 17.06.11, sem que até presente momento o agravante-exequente tenha alcançado a satisfação integral do seu crédito, cujo valor atualizado até 15/10/20 era de R$ 297.335,77 (id. 74747347). Em relação à pesquisa Bacen Jud, a última foi realizada em 07.03.16 (id. 40220322), portanto, há mais de cinco anos. Ademais, as pesquisas ao Bacen Jud bloquearam R$136,98 (id. 40220255) e R$ 627,20 (id. 40220322), e as pesquisas nos sistemas Renajud, eRIDFT, CNIB e Infojud foram infrutíferas (ids. 40220324, 40220326, 94289725 e 94289726). Logo, evidencia-se que não há bens penhoráveis. Assim, os elementos dos autos denotam a probabilidade de provimento do recurso. De outro turno, o perigo iminente de dano também está configurado, ante a possibilidade de arquivamento do processo, pois a MM. Juíza já intimou a parte exequente a indicar bens à penhora, uma vez que exauridas sem êxito todas as pesquisas já deferidas. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a execução originária até julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora